Tribunal: TJSP
Processo: 1138119-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÓBITO POR ELETROCUSSÃO. Concessionária de serviço público. Alegação de culpa exclusiva da vítima e construção irregular do imóvel. Cerceamento de defesa por indeferimento de provas periciais e documentais. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva. Ausência de nexo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÓBITO POR ELETROCUSSÃO. Concessionária de serviço público. Alegação de culpa exclusiva da vítima e construção irregular do imóvel. Cerceamento de defesa por indeferimento de provas periciais e documentais. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva. Ausência de nexo causal. Sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 261.792,00 (danos materiais – pensionamento) e R$ 200.000,00 (danos morais). Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Necessidade de produção de provas para apuração da regularidade da rede elétrica e da construção do imóvel. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à fase instrutória. Recurso provido.